Tribunal: TJSP
Processo: 2129072-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Tutela antecipada deferida para suspender o pagamento das prestações vincendas, bem como para determinar que a ré se abstivesse de negativar os nomes dos autores pela dívida relacionada ao contrato sub judice. Insurgência da ré. Possibilidade. Em havendo interesse dos adquirentes em rescindir a avença e diante da possibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Tutela antecipada deferida para suspender o pagamento das prestações vincendas, bem como para determinar que a ré se abstivesse de negativar os nomes dos autores pela dívida relacionada ao contrato sub judice. Insurgência da ré. Possibilidade. Em havendo interesse dos adquirentes em rescindir a avença e diante da possibilidade de ocorrência de prejuízos econômico-financeiros, em razão de eventual negativação, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela requerida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000011083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129072-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados NATALIA ANNY ZAMPIERI RIBEIRO e
VICTOR TADEU DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o Des. Rodolfo Pellizari, que declara. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129072-45.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Natalia Anny Zampieri Ribeiro e Victor Tadeu de Paula
Interessado: Mrv Engenharia e Participações S/A
Comarca:São José do Rio Preto
Juiz 1o Grau: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Voto no 7556
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de
compra e venda. Tutela antecipada deferida para suspender o
pagamento das prestações vincendas, bem como para
determinar que a ré se abstivesse de negativar os nomes dos
autores pela dívida relacionada ao contrato sub judice.
Insurgência da ré. Possibilidade. Em havendo interesse dos
adquirentes em rescindir a avença e diante da possibilidade de
ocorrência de prejuízos econômico-financeiros, em razão de
eventual negativação, verifica-se a presença dos requisitos
autorizadores à concessão da tutela requerida. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada às fls. 22 que, em ação de rescisão contratual, deferiu
o pedido liminar aduzido pela parte autora, ora agravada, para
suspender o pagamento das prestações vincendas, bem como para
determinar que o réu, ora agravante, se abstenha de negativar o nome
dos autores pela dívida relacionada ao contrato sub judice.
Inconformado, insurge-se o recorrente, alegando, em
síntese, que a instituição bancária não tem qualquer responsabilidade
pela construção. Afirma que emprestou dinheiro ao agravado para a
aquisição do imóvel, dinheiro que foi utilizado para aquisição do bem.
Defende a legalidade e a força obrigatória do contrato
pactuado entre as partes, dado que assumiu e cumpriu integralmente a
sua parte na obrigação nele pactuada, disponibilizando o numerário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mutuado, o mesmo não ocorrendo com a parte agravada, que ajuizou
a presente demanda para rever obrigações assumidas.
Sustenta que ausentes os requisitos para a concessão da
liminar.
Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo
ao presente recurso. Pede pelo reconhecimento da carência de ação,
em função da ausência de pressupostos válidos ao seu
desenvolvimento, com consequente extinção do processo, na forma do
art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela
cassação da liminar deferida na Primeira Instância.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fls. 83/84).
Contrarrazões (fls. 35/42).
É o relatório.
Havendo interesse dos requerentes de rescindir o
contrato, é plausível e até mesmo razoável a suspensão da cobrança
das parcelas vincendas, porquanto pretendem reavê-las ao final da
demanda judicial, bem como a coibição de inscrição do débito nos
cadastros de proteção ao crédito, ressaltando que, na eventualidade
dos seus pedidos não serem acolhidos, poderá a ré cobrar o débito,
devidamente atualizado e com os acréscimos contratuais.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Compromisso de compra e
venda Tutela antecipada Pretensão à suspensão de
exigibilidade das parcelas do preço
Manifestação
inequívoca da vontade de rescindir o contrato

Desnecessidade de concordância da parte adversa, que
somente
poderá
discutir
as
consequências
do
desfazimento da avença
Pretensão escudada por
entendimento jurisprudencial sumulado por este E.
Tribunal que afasta a necessidade de continuidade dos
pagamentos Decisão reformada Recurso provido.
(Relator(a):
José
Carlos
Ferreira
Alves; Comarca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Guarulhos; Órgão
julgador:
2a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
31/05/2016; Data
de
registro: 31/05/2016 - destacamos)
Ação de rescisão de contrato de compromisso de
compra e venda de imóvel cumulada com ação de
devolução de quantias pagas - Decisão agravada que
condicionou a antecipação da tutela nos termos
pleiteados à consignação das parcelas vencidas e
vincendas até o deslinde do feito - Insurgência do autor -
Acolhimento parcial - Pleito de rescisão que deverá ser
submetido ao contraditório - Autor que não pode ser
compelido ao pagamento das parcelas do negócio que
pretende rescindir - Suspensão da exigibilidade das
parcelas que tem como consequência a não inscrição
dos dados cadastrais do autor perante os órgãos de
proteção ao crédito em razão do contrato "sub judice" -
Decisão reformada - Recurso provido em parte.
(Relator(a):
Marcia
Dalla
Déa
Barone; Comarca:
Barueri; Órgão
julgador:
3a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
10/05/2016; Data
de
registro: 11/05/2016 - destacamos)
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE
Autor agravante que pretende rescindir o contrato e
restituir o valor pago
Discussão que impede seja o
nome do adquirente inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito, considerando que o não pagamento das
prestações tem como causa a pretendida rescisão
contratual Antecipação de tutela deferida RECURSO
PROVIDO NESTE TÓPICO.
(Relator(a): Angela Lopes; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 04/04/2016 -
destacamos)
É de se ressaltar que a liminar foi concedida tão somente
para suspender as cobranças das parcelas vincendas e para obstar a
inscrição do nome dos requerentes no rol dos inadimplentes quanto a
essas parcelas, nada dispondo acerca da rescisão.
Assim, dada a verossimilhança das alegações dos
agravados e a possibilidade de ocorrência de prejuízos econômico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiros que eventual negativação possa causar, vislumbra-se a
presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela requerida,
nos termos do artigo 3001, do Código de Processo Civil.
Por essa razão, é de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida, ora ratificada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 NCPC/15, Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2129072-45.2019.8.26.0000
Comarca: 7a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Magistrado prolator: Dr. Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravadas: Natalia Anny Zampieri Ribeiro e Victor Tadeu de Paula
Interessado: MRV Engenharia e Participações S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 08196
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto do
Excelentíssimo
Relator
Costa
Netto,
com
a
costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dele dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, o agravo de instrumento deveria ser
acolhido, para revogar a tutela antecipada concedida em face do
Banco do Brasil S.A.
Consabido,
a
tutela
antecipada
foi
introduzida
no
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte,
imediatamente, a satisfação de determinada pretensão, atenuando
os efeitos do tempo no curso da demanda, quando este for capaz
de gerar prejuízos irreversíveis. Conforme definição do Exmo.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, prejuízo irreversível “é o risco
concreto, atual e grave. Se o risco, mesmo grave, não é iminente,
não se justifica a antecipação de tutela”1.
Todavia, trata-se de medida que deve sempre ser concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em observância a rígidos requisitos legais, disciplinados no artigo
300 e seguintes do CPC, quais sejam, quando evidenciados a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No caso, depreende-se dos autos que os compradores
firmaram contrato de venda e compra de unidade autônoma em
construção com a MRV Engenharia e Participações S/A (fls.
47/60, autos de origem) e, para os pagamentos, realizaram contrato
de financiamento com alienação fiduciária em garantia com o
Banco Do Brasil S/A (vide matrícula do imóvel, fls. 65/67),
correquerido na demanda originária.
Assim, o requisito da probabilidade do direito dos
agravantes resta comprometido, vez que a impossibilidade de
rescisão do instrumento de venda e compra resulta do fato de os
autores não serem mais proprietários plenos do imóvel. Ao
alienarem fiduciariamente o apartamento que adquiriram, passaram
a ter somente a propriedade resolúvel do bem.
E, como é sabido, a almejada rescisão do contrato de venda
e compra impõe a devolução das partes ao status quo ante, ou
seja, o comprador devolve o imóvel, enquanto o vendedor devolve o
preço recebido.
O contato bancário, prima facie, não possui nenhuma
abusividade.
A presunção é, até que o contrário se comprove, em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legalidade da garantia, da cobrança e das consequências
respectivas (negativação do nome do devedor, consolidação da
propriedade em favor da credora e subsequente leilão extrajudicial),
uma vez que o contrato de financiamento com o Banco do Brasil
S.A. permanece válido e a dívida hígida.
Para que fosse possível a rescisão da venda e compra e, via
de consequência, a suspensão das cobranças e de eventual
negativação
de
seus
nomes,
os
compradores
deveriam,
primeiramente, quitar integralmente o contrato de financiamento
com o banco, a fim de recuperar a propriedade do imóvel.
Ora, a insuportabilidade do contrato pelos adquirentes não
significa que estes não possam ser colocados em mora, visto que a
situação por eles vivenciada não pode ser entendida como
imprecisão ou onerosidade excessiva de que tratam os Artigos 477
e 478 do Código Civil, que poderia acarretar a extinção do contrato.
Existindo dívida certa, líquida e exigível, nada impede que a
instituição bancária lance mão de sua garantia, em decorrência do
contrato firmado entre as partes com alienação fiduciária, que conta
com procedimento próprio, previsto na Lei Federal no 9.514/97.
Verificado o inadimplemento, plenamente possível que o
banco agravado constitua em mora os fiduciantes e, não purgada a
dívida, ocorra a consolidação da propriedade em seu nome e a
consequente solução mediante a realização de leilão extrajudicial, o
que está especificamente tratado nos artigos 26 e 27, caput, da Lei
no 9.514/97, in litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 26, Lei no 9.514/97: Vencida e não paga, no
todo ou em parte, a dívida e constituído em mora
o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste
artigo, a propriedade do imóvel em nome do
fiduciário.
Art. 27, Lei no 9.514/97: Uma vez consolidada a
propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo
de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá
público leilão para a alienação do imóvel.
Após notificados para pagamento em 15 dias, se purgada a
mora, convalescerá o contrato (Artigo 26, § 5, Lei no 9.514/97).
Caso contrário, deverá ser obedecido o procedimento extrajudicial,
ocasião em que o oficial do competente Registro de Imóveis,
certificando a ausência de purgação da mora, promoverá a
averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade
em nome do credor fiduciário (Artigo 26, § 6, Lei no 9.514/97).
A seguir, o fiduciário deverá promover o competente leilão
público, visando ao ressarcimento das perdas e danos, restituindo-
se o saldo remanescente ao devedor, nos termos do Artigo 27, §
4o: Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o
credor entregará ao devedor a importância que sobejar,
considerando-se nela compreendido o valor da indenização de
benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das
despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que
importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na
parte final do art. 516 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o que se nota é que o caso não é de deferimento da
antecipação de tutela para suspensão de cobranças, com
determinação de não apontamento dos nomes dos contratantes no
rol de inadimplentes, eis que tais práticas podem, de fato, ser
realizadas em decorrência do exercício regular de direito,
respaldados pela Lei que institui a alienação fiduciária de coisa
imóvel e pelo contrato firmado entre os autores e o banco.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda 6a Câmara de Direito
Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Contrato de
compra e venda de imóvel celebrado com
cláusula
de
alienação
fiduciária
-
Insurgência contra decisão que, em sede de
tutela de urgência, determinou a suspensão
da cobrança das prestações contratuais e
proibiu a inclusão do nome do agravado
nos órgãos de proteção ao crédito

Procedimento de rescisão de contrato que,
in casu, é previsto em lei especial (Lei no
9.514/97) - Inadimplemento do comprador
fiduciante conduz à resolução e devolução
do imóvel à vendedora fiduciária - Contrato
que, prima facie, não possui nenhuma
abusividade - Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça - Probabilidade do direito não
demonstrada
-
Decisão
reformada
-
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2115235-25.2016.8.26.0000; Relator (a):
Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mococa - 1a Vara; Data do Julgamento:
17/08/2018; Data de Registro: 17/08/2018)
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETERMINAÇÃO DA RETIRADA DO NOME
DOS AGRAVADOS DO CADASTRO DE
DEVEDORES E DE CANCELAMENTO DA
AVERBAÇÃO
IMOBILIÁRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO,
EM
FAVOR
DA
AGRAVANTE,
DA
PROPRIEDADE
DE
IMÓVEL
QUE
LHE
FORA
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DA
PROBABILIDADE
DO
DIREITO. CONTRATO QUE PERMANECE
VÁLIDO
E,
ATÉ
QUE
SEJA
EVENTUALMENTE RESCINDIDO, DEVE SER
CUMPRIDO
NA
FORMA
PACTUADA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
IMÓVEL
EM
FAVOR
DA
CREDORA
FIDUCIÁRIA, ALIÁS, QUE DECORRE DO
QUANTO
ACORDADO
NO
PACTO
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONSTITUINDO
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N.
9.514/1997.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2202704-12.2016.8.26.0000; Relator (a):
Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 03/02/2017)
VENDA E COMPRA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL,
C.C.
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS.
Indeferida a antecipação de tutela para
suspender a comercialização dos imóveis.
Contratos submetidos ao regime jurídico da
Lei 9.541/97 (pacto adjeto de alienação
fiduciária). Requerentes que confessam o
inadimplemento. Injustificada oposição à
hasta
pública
extrajudicial.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2110622-25.2017.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
06/10/2017;
Data
de
Registro:
06/10/2017)
Postas tais premissas, por meu voto, DAVA PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a tutela provisória de urgência deferida em
primeiro grau.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
F89AB73
6
12
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
102ECA82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2129072-45.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.